Tribunal: TJSP
Processo: 0391038-11.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora de da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/97 – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0391038-11.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
INACIO, ALEXANDRINO FERREIRA AMORIM, ANTONIA IRACI DEL RIO,
ANTONIO SILVINO, EURIDES FEITOSA DA SILVA, GERLEIDE PEREIRA DA
SILVA, JOAO RODRIGUES DE ARAUJO, JOAQUIM RODRIGUES DA RO-
CHA, LUCAS FERNANDES DA CRUZ e ROSEMEIRE PEREIRA ASSERO, é a-
pelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391038-11.2009.8.26.0000 -Voto no 30.911-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0391038-11.2009.8.26.0000/50001.
Recorrente:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
JOSÉ INÁCIO e outros.
VOTO No 30.911.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II Julgamento do STJ no 1.492.221-PR Correção
monetária Aplicação do IPCA-E Índice recomendado
pelo STJ Juros de mora de da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei
11.960/97 Acórdão adequado, conforme a fundamentação.
Por v. Acórdão de 14/11/2011, 1 esta C. 12a Câmara de Di-
reito Público anulou a sentença proferida contra Maria Aparecida Machado,
negou provimento ao recurso de Alexandrino Ferreira Amorim, João Rodri-
gues de Araújo e Rosemeire Pereira Assero e deu provimento ao recurso em
relação aos demais autores, fixou o reajuste de fevereiro de 1995 em 25,32%;
afastou a incidência da Lei 11.960/09, correção monetária do vencimento de
cada parcela e juros de 0,5% ao mês.
Interpõe o Município de São Paulo recurso especial para
incidência dos índices de juros e correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 433/444.
2 Fls. 499/512.
3 Fls. 554/556.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391038-11.2009.8.26.0000 -Voto no 30.911-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à cor-
reção monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pú-
blica, independentemente de sua natureza, os valores devem ser corrigidos
pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros
fixados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou afastou a Lei
11.960, não especificou os índices de correção monetária e determinou a a-
plicação de juros de 0,5% ao mês.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e os juros da caderneta de poupança, nos termos da
Lei 11.960.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fun-
damentação.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR